Tribunal: TJSP
Processo: 0010498-22.2012.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CONTRATOS FIRMADOS DE FORMA FRAUDULENTA.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

DANO MORAL CONFIGURADO. MONTANTE DA REPARAÇÃO QUE COMPORTA SER MANTIDO.
O abalo moral

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CONTRATOS FIRMADOS DE FORMA FRAUDULENTA.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

DANO MORAL CONFIGURADO. MONTANTE DA REPARAÇÃO QUE COMPORTA SER MANTIDO.
O abalo moral decorrente do defeito na prestação de serviço pela falta da segurança legitimamente esperada pelo consumidor é evidente. Trata-se de dano in re ipsa, sendo despiciendo perquirir a respeito da prova do prejuízo moral, que decorre do próprio fato danoso. O valor da reparação do dano moral fixado na r. sentença (R$10.000,00 para cada autor) revela-se adequado, pois fixado dentro de um critério de prudência e razoabilidade.

REPETIÇÃO DO INDÉBITO. POSSIBILIDADE DE FORMA SIMPLES.
A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, uma vez que não há comprovação de má-fé, por parte do réu, nos autos.

Apelação parcialmente provida e recurso adesivo não provido.